Tribunal: STF
Processo: ARE 1532478
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 13.266/1998 DO ESTADO DE GOIÁS. ARTIGO 46, INCISOS I E II, DO ADCT DA CONSTITUICÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 54/2017. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. SUSPENSÃO. EC N. 54/2017. EC N. 67/2020. EC N. 69/2021. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS PARCIALMENTE DEVIDOS. 



    1. As progressões da Lei Estadual n. 13.266, de 16 de abril de 1998 tiveram a sua eficácia suspensa por força da nova redação do inciso II do artigo 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás e, em que pese o dispositivo (art. 46, I e II da ADCT) tenha sido incluído pela Emenda Constitucional n. 54/2017, que é objeto da ADI 6.129 MC/GO, não foi alcançado pela medida cautelar suspensiva concedida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Concedida administrativamente a progressão funcional e, uma vez que o cargo da servidora não faz parte da exceção prevista na EC 69/2021 , não há falar em diferenças retroativas a receber, referentes ao período de junho/2019 até junho/2021. 



    4. A EC 69/2021 instituiu o Novo Regime Fiscal – NRF, somente, a partir do exercício de 2022, ou seja, 01/01/2022. Assim, conclui-se que a servidora faz jus às diferenças retroativas do período compreendido entre julho/2021 até dezembro/2021, considerando que não havia legislação hierarquicamente superior vedando a movimentação na carreira. 



    RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS. O PRIMEIRO DESPROVIDO E O SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 15, p. 19)



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 18 e 20) foram desprovidos (Doc. 22).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Goiás apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação à Emenda Constitucional Estadual 54/2017. Sustenta, em síntese, que “o Supremo Tribunal Federal não suspendeu a eficácia do art. 46 do ADCT no julgamento da medida cautelar na ADI n.º 6.129/GO, de modo que a segurança aqui vindicada precisa ser denegada” (Doc. 25, p. 15). Requer, ao final, “a cassação do r. acórdão recorrido para determinar que o direito à progressão funcional fique suspenso para todos os servidores públicos do Estado de Goiás de 2018 a 2021, porquanto o STF não suspendeu a eficácia dos incisos I e II do artigo 46 do ADCT, com redação dada pela EC nº 54 à Constituição do Estado de Goiás” (Doc. 25, p. 16).



    Flávia Rodrigues Reis e Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário (Doc. 25), não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido, limitando-se a sustentar a ocorrência de afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Agravos de Instrumento 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, o qual possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente